Tribunal: STF
Processo: RMS 36421
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistiado político. Reenquadramento em cargo integrante de carreira distinta. Inviabilidade, à luz do entendimento firmado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral. Negativa de seguimento, com base nos arts. 932, VIII, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc.
    1. Recurso ordinário interposto por Paulo Azeredo de Carvalho contra acórdão que, proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS 22.418 (numeração na origem), recebeu a ementa adiante transcrita:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ANISTIADO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL. ALMEJADA PROMOÇÃO AO CARGO DE DELEGADO. CARREIRA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÕES DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Impetrante foi declarado anistiado político e, nessa condição, aposentado como escrivão da Polícia Federal. Busca, pelo presente writ, ser promovido ao cargo de Delegado de Polícia Federal – Classe Especial, ao argumento de que, "... não fossem as perseguições e os atos arbitrários de violência contra sua carreira, teria, por certo, sido promovido a Inspetor de Polícia, entre 1973 e 1976, cargo que atualmente corresponde ao de Delegado da Polícia Federal, Classe Especial, no qual teria se aposentado em fevereiro de 2003, quando completou setenta anos de idade".
    2. O acesso ao antigo cargo de Inspetor de Polícia não era a única e necessária possibilidade de ascensão funcional do impetrante, dado que, em tese, poderia ter galgado outros cargos dentro de sua específica carreira, ou mesmo ter permanecido como escrivão. Certo é que foi desligado de seu cargo originário por razões políticas, segundo reconheceu a Comissão de Anistia e, por isso mesmo, reintegrado, sendo enquadrado na classe final da carreira de escrivão de Polícia.
    3. A pretensão de novo enquadramento em carreira diversa, no caso a de Inspetor de Polícia/Delegado de Polícia Federal – Classe Especial, não encontra amparo na jurisprudência do STF, que tem repetidamente se manifestado, inclusive em repercussão geral, pela impossibilidade de enquadramento do anistiado reintegrado em cargo situado em carreira diversa da que antes ocupava. (RE 630.868-AgR/RJ, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA TURMA, DJe 18/09/2012; RE 705.139-AgR/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 18/03/2013; ARE 799.908-RG/DF, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENÁRIO, DJe 04/06/2014; RE 749.339-AgR/RJ, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/11/2014).
    4. Ordem denegada”
    2. O recorrente, anistiado político e aposentado no cargo de Escrivão da Polícia Federal – Classe Especial, insiste na tese da ilegalidade do ato questionado na impetração, Portaria MJ nº 1.740, de 27.10.2015, publicada no DOU de 28.10.2015, por meio da qual, negado provimento a recurso interposto contra decisão da Comissão de Anistia, o Ministro de Estado da Justiça manteve o indeferimento de pedido de reenquadramento no cargo de Delegado da Polícia Federal – Classe Especial. Invoca os arts. 8º do ADCT e 6º da Lei nº 10.559/2002, bem como precedentes desta Suprema Corte, em especial os acórdãos prolatados por ocasião do julgamento do RE nº 165.438 e do RMS nº 28.396. Sustenta que (evento 10, fls. 184-185):
    “(...) (i) ingressou no Departamento de Polícia Federal em 1953; (ii) em 1972, concluiu o curso de Direito na Universidade de Londrina, acumulando todos os requisitos objetivos para a promoção ao cargo de Delegado de Polícia, excerto o curso que foi impedido de iniciar; (iii) ocupava o mais alto nível da carreira de escrivão, 18B, quando foi aposentado com base no AI-5, em 2.8.1973; (iv) entre 1973 e 1976, quase todos os escrivães que se inscreveram no curso para promoção ao cargo de Delegado foram aprovados; (v) a ampla maioria dos colegas que ocupavam o mesmo cargo, no mesmo nível, e que permaneceram na ativa ocupa vaga de Delegado, classe especial, sendo, pois, seus paradigmas funcionais.”
    3. A União apresentou contrarrazões (evento 10, fls. 201-204).
    4. Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso e pela concessão da segurança (evento 13).
    É o relatório.
    Decido.
    1. À luz dos arts. 3º e 13 do Decreto nº 71.901, de 14 de março de 1973, nas redações anteriores às alterações implementadas pelo Decreto nº 79.357, de 8 de março de 1977, verifico, em linha com o Tribunal de origem, que os cargos de Escrivão e de Inspetor integravam carreiras distintas, embora teoricamente possível a ocupante da classe final do cargo de Escrivão de Polícia Federal ascender funcionalmente à classe inicial do cargo de Inspetor de Polícia Federal (atualmente Delegado de Polícia Federal), por meio da participação em curso formação e da aprovação em seleção interna. 
    2. Fixada a premissa de que, no período enfocado pelo recorrente, 1973 a 1976, os cargos de Escrivão e Inspetor (atual Delegado de Polícia) integravam carreiras distintas, inviável esposar compreensão outra que não a agasalhada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do ARE nº 799.908, ocasião em que, examinado o tema nº 724, esta Casa assentou a seguinte tese: “As promoções dos anistiados se restringem ao quadro a que pertencia o militar na ativa”. Transcrevo a ementa do acórdão então prolatado (destaquei):
    Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Administrativo. 3. Anistia política. Militar. Art. 8º do ADCT. Promoção. Quadro diverso. Impossibilidade. Recurso extraordinário não provido. (ARE 799908 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-107 DIVULG 03-06-2014 PUBLIC 04-06-2014)
    3. Embora a tese de repercussão geral tenha enfocado a situação de militares, também quanto a servidores civis, por imperativo de isonomia e coerência, ausente, no aspecto, circunstância distintiva dotada de relevo, entendo deva ser observado o entendimento de que circunscrita, a promoção a ser reconhecida, como decorrência da declaração da condição de anistiado político, ao quadro da carreira integrada pelo anistiado no momento em que atingido pelo ato de exceção.
    4. Registro, a propósito, que o acesso de praças a determinados quadros de oficiais, observados requisitos regulamentares - a participação em cursos e a aprovação em seleção interna-, era admitida em legislação anterior à Carta de 1988 e vigente durante o período de exceção, como se extrai de decisão unipessoal proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADI 5249. A despeito dessa possibilidade teórica de acesso de praças a quadros do oficialato, a jurisprudência desta Corte firmou-se, como visto, pela limitação da progressão funcional de militar anistiado ao respectivo quadro de carreira.
    5. Dessa forma, as mesmas razões que orientam a jurisprudência desta Casa, no tocante a anistiados militares, merecem ser observadas no presente caso, a envolver servidor civil, Escrivão de Polícia Federal, que poderia, teoricamente, por meio da participação em curso de formação e da aprovação em certame interno, alcançar cargo de carreira distinta, Inspetor de Polícia Federal (atual Delegado de Polícia Federal). A interpretação conferida ao art. 8º do ADCT, no precedente de repercussão geral norteia, portanto, a solução do caso em exame.
    6. O precedente firmado em sede de repercussão geral, posterior aos invocados pelo recorrente, evidencia o atual entendimento desta Casa, que, por coincidente com a formulação veiculada no acórdão recorrido, conjura a concessão da ordem.
    7. Merece realce a circunstância de que não se está a discutir, na espécie, promoção por mérito no âmbito de um mesmo quadro de carreira, mas ascensão funcional para cargo de carreira distinta. Considerada exclusivamente a carreira que o recorrente integrava quando colhido pelo ato de exceção, de Escrivão de Polícia Federal, houve reconhecimento do direito à progressão funcional em toda a sua extensão, com enquadramento na Classe Especial.
    8. No período de 1973 a 1976, como reconhecido no recurso ordinário, nem todos os Escrivães de Polícia Federal que participaram de seleção interna para o cargo de Inspetor lograram êxito, circunstância a afastar a certeza e liquidez do direito vindicado, como bem destacado em trecho do voto do Ministro Og Fernandes, que concorreu, na origem, para formação da corrente majoritária (destaquei):
    “O fato de se abrir a possibilidade de provimento de parte das vagas de Inspetor de Polícia por pessoas que já integravam outra carreira constante da Polícia Federal não quer dizer, no meu pensar, que se tratava de mesma categoria funcional. Tanto assim que o instrumento normativo estabeleceu expressamente a necessidade de seleção e curso de formação para que os integrantes da carreira de Escrivão pudessem ser alçados a de Inspetor, sendo certo que tal progressão não se dava de maneira automática, mas sim mediante preenchimento de todos os requisitos elencados.
    (...)
    Ademais, muito embora não olvide dos paradigmas invocados na impetração, o fato é que, não obstante muitos contemporâneos do impetrante tenham conseguido preencher os requisitos exigidos, passando a integrar a carreira de Inspetor de Polícia (hoje Delegado de Polícia), o certo é que tal número não corresponde a 100% (cem por cento) dos interessados, ou seja, sempre houve casos de escrivães que não foram contemplados com a transposição de carreira.
    Esse dado, para mim, mais uma vez, com o perdão de quem possui outra compreensão, é suficiente para desconstituir o alegado direito líquido e certo do impetrante, na medida em que não se mostra cristalino, evidente, ululante, e indene de dúvidas, que a sua situação estaria necessariamente com a maioria, ao invés de integrar a pequena, mas existente, minoria não contemplada com a pretendida transposição.”
    9. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    10. Ante o exposto, forte no art. 932, VIII, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora